Tribunal: STF
Processo: HC 217829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso em Habeas Corpus 164.377/CE, submetido à relatoria do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de homicídio, em sua forma tentada e consumada (art. 121, § 2º, II, e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) (Doc. 5, fls. 104-110).



    O Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: comparecimento mensal na Secretaria do Fórum da Comarca onde reside; proibição de acesso ou de frequência a bares, boates, casas de show, casas de tolerância e demais estabelecimentos congêneres; recolhimento domiciliar noturno; proibição de ausentar-se da Comarca onde reside ou mudar de endereço, sem comunicação nos autos e autorização judicial prévia, salvo em caso de saúde; proibição de aproximar-se da vítima, devendo manter uma distância mínima de 400m; proibição de entrar em contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; monitoramento eletrônico (Doc. 4).



    Durante a instrução processual, a defesa apresentou pedido de revogação do monitoramento eletrônico perante o Juízo de origem, que o indeferiu (Doc. 3). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, em julgado assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 121, § 2º, II, E 121, § 2º, II, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDA APLICADA COMO ALTERNATIVA À PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. A defesa solicitou a reavaliação do uso de tornozeleira eletrônica, afirmando excesso de prazo na manutenção da medida, subsidiariamente requer a fixação do prazo de 90 dias para o uso do equipamento.



    2. A permanência da tornozeleira eletrônica, justifica-se em razão de elementos suficientes que evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a gravidade do crime de tentativa de homicídio.



    3. Pela minuciosa análise do processo de origem, verifica-se que o paciente praticou, em tese, os crimes dos artigos 121, § 2º, II, e 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Ressaltando o risco que a liberdade do acusado, sem o devido monitoramento, causa à vítima sobrevivente. Sem mencionar o abalo psicológico que sofre uma pessoa ao manter contato com a pessoa que não tirou-lhe a vida, por circunstâncias alheia a própria vontade.



    4. A permanência da tornozeleira eletrônica, justifica-se em razão de elementos suficientes que evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a gravidade dos crimes imputados ao paciente. Relativamente ao pleito de imposição do período de 90 dias de monitoramento, restou prejudicado, uma vez que o Juiz de primeira instância, deferiu o pleito. Desse modo, conclui-se que o Juiz singular expôs dados concretos que demonstram a necessidade de continuidade do monitoramento eletrônico.



    5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. 



    Contra o referido julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, negou seguimento ao presente recurso, "com recomendação ao Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Várzea Alegre/CE para que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0011083- 54.2016.8.06.0181" (Doc. 13, fls. 20-23). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (RHC 164.377-AgR/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNOR, Sexta Turma, j. 09/05/2022), nos termos da seguinte ementa (Doc. 14):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente, registre-se que, assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade (AgRg no HC n. 651.342/PB, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/3/2022).



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois, não se verificou, de plano, violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque se trata de feito complexo – sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com diversidade de condutas delitivas e necessidade de expedição de cartas precatórias – e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual, tendo sido, inclusive, o agravante pronunciado.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que "a manutenção do tornozelamento eletrônico não é mais necessário, tendo em vista que o escopo de tal medida é, tão somente, monitorar o paciente, ao passo que o mesmo em momento algum se ausentou da comarca, pois tem residência fixa no distrito da  culpa". Além disso, destaca que "é clarividente o manifesto excesso de prazo da manutenção das medidas cautelares de recolhimento domiciliar e tornozelamento eletrônico, posto que se prolongam desde a longínqua data de 14 de maio de 2021, ou seja, há mais de 01 ano e 02 meses".



    Requer a defesa, em sede liminar, a concessão da ordem para "reestabelecer a plena liberdade do paciente, com a conseguinte revogação das cautelares outrora impostas, em especial o tornozelamento eletrônico e o recolhimento domiciliar". No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    Da análise dos autos, tem-se que a Corte local afastou a alegação recursal, nos seguintes termos (fl. 1.713): 



    Pela minuciosa análise do processo de origem, verifica-se que o paciente praticou, em tese, os crimes dos artigos 121, § 2º, II, e 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Ressaltando o risco que a liberdade do acusado, sem o devido monitoramento, causa à vítima sobrevivente. Sem mencionar o abalo psicológico que sofre uma pessoa ao manter contato com a pessoa que não tirou-lhe a vida, por circunstâncias alheia a própria vontade. 



    A permanência da tornozeleira eletrônica, justifica-se em razão de elementos suficientes que evidenciam a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante a gravidade dos crimes imputados ao paciente. Relativamente ao pleito de imposição do período de 90 dias de monitoramento, restou prejudicado, uma vez que o Juiz de primeira instância, deferiu o pleito. Desse modo, entendo que o Juiz singular expôs dados concretos que demonstram a necessidade de continuidade do monitoramento eletrônico. [...] 



    Ademais, o Juízo de primeiro grau também entendeu ser necessária a manutenção das medidas cautelares ora hostilizadas, aos seguintes fundamentos (fls. 1.744): 



    O acusado CICERO IGOR FERREIRA OLIVEIRA teve sua prisão preventiva relaxada, ficando submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, recolhimento noturno, monitoração eletrônica, proibição de aproximar-se da vítima e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. 



    A função das medidas cautelares impostas consistiu em impedir a aproximação ou o contato do réu com a vítima, resguardando, assim, sua integridade física, tendo em vista que tentou contra a vida daquela e ceifou a vida de seu companheiro. 



    Ademais, cabe salientar que o feito será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular e que a vítima Luzimar Barbosa da Costa será ouvida em plenário, fazendo-se necessário que o postulante mantenha distância daquela, com o fim de evitar qualquer interferência em suas declarações. 



    Assim, não verifico nenhuma razão para revogar as cautelares, por entender que se mostram necessárias para que o processo finalize sem qualquer atropelo, bem como para que reste garantida a fiscalização constante da localização do réu, evitando ou minorando eventual risco de fuga ou de aproximação da vítima. 



    Ante o exposto, verificando, ainda, a presença dos requisitos, INDEFIRO o pedido de revogação das cautelares visto que ainda necessárias para preservar a instrução processual penal em plenário. 



    Outrossim, transcreve-se a fundamentação da decisão ora hostilizada (fls. 1.749/1.750): 



    No caso dos autos, o recorrente teve sua prisão relaxada em 14/5/2021, com a aplicação de medidas cautelares diversas (fl. 1.711). 



    Verifica-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois se trata de feito complexo – sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com diversidade de condutas delitivas e necessidade de expedição de cartas precatórias (fl. 1.695) – e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual – tendo sido o paciente pronunciado (fl. 1.696) –, porquanto o prazo de tramitação não traduz de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. 



    Outrossim, tem-se que tais circunstâncias, aliadas aos sabidos transtornos gerados pela pandemia da Covid-19, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021). 



    Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Enunciado n. 21 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 



    Conclui-se, então, que o recurso não evidenciou a aduzida ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    Assim, razão não assiste ao agravo, uma vez que o trâmite processual não verificou, de plano, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque, nos termos da decisão hostilizada, trata-se de feito complexo – sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com diversidade de condutas delitivas e necessidade de expedição de cartas precatórias (fl. 1.695) – e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual, tendo sido, inclusive, o agravante pronunciado (fl. 1.696). 



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a monitoração eletrônica. Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que o indeferimento do pedido de revogação da monitoração eletrônica está lastreado em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada, diante do risco que a liberdade do acusado, sem o devido monitoramento, causa à vítima sobrevivente. Além disso, a vítima Luzimar Barbosa da Costa será ouvida em plenário, fazendo-se necessário que o postulante mantenha distância daquela, com o fim de evitar qualquer interferência em suas declarações. 



    Percebe-se, portanto, que a aplicação e manutenção das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva por conveniência da instrução criminal.



    Por fim, não se pode ignorar que (a) inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual, tendo sido, inclusive, o agravante pronunciado; e (b) o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento do paciente.



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar a revogação da medida cautelar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente